Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-23.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-23.2018.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante MONICA
CRISTINA SCHIAVON CAMPOS ZANARDI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43659
Apelação Cível No: 1001054-23.2018.8.26.0464
Comarca: Pompéia
Apelante: Monica Cristina Schiavon Campos Zanardi
Apelado: Banco do Brasil S/A
Monitória. Cédula de crédito rural. Sentença.
Embargos
parcialmente
rejeitados.
Apelo
da
devedora. Assistência judiciária gratuita concedida.
Preliminar de falta de dialeticidade do recurso
afastada. Mérito. Correção monetária que apenas
atualiza o valor da moeda e não constitui abuso em
sua incidência. Encargos moratórios contratuais
devidos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Julgada procedente a ação monitória movida pelo
Banco do Brasil S/A contra Monica Cristina Schiavon Campos Zanardi,
lastreada por cédula de crédito rural pignoratícia, recorre a devedora
pugnando, preliminarmente pela concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita e, no mérito, pede a não incidência da correção
monetária e demais encargos moratórios. Recurso processado, vieram as
contrarrazões sustentando a falta de interesse recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início confere-se os benefícios da assistência
judiciária gratuita à apelante.
Por força da norma constitucional do art. 5o, LXXIV, da
Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de
São Paulo dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que declararem insuficiência de recursos”, até porque “a
assistência judiciária [...] se encontra regulada pela LAJ, que foi
recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery, CPC
comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
As declarações de imposto de renda, seguidos dos
extratos de movimentação financeira demonstram que a autora não tem
condições de arcar com as despesas do processo, de modo que a benesse
lhe é concedida (fls. 170/180).
De outro lado, afasta-se a preliminar suscitada pelo
banco em contrarrazões.
É que não há que se falar em ausência de dialeticidade
do recurso. Busca a autora, em seu recurso de apelação, afastar o
reconhecimento de ausência de ilegalidade no contrato firmado e, para
tanto, tenta afastar a incidência de correção monetária, nos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cedidos aos pequenos produtores rurais.
Presente, portanto, o interesse recursal.
Feita essa consideração, vai-se ao mérito do recurso.
Dos autos restou devidamente demonstrada a cédula de
crédito rural firmada em 09.01.2014, pelo valor de R$ 128.700,00 a ser
pago em 10 parcelas anuais findando em 20.01.2024. com prazo de
vencimento firmado para 20.01.2024. O contrato foi aditado em
03.01.2018, alterando-se o prazo final para pagamento para 20.01.2025.
Diante do inadimplemento das parcelas, ocorreu o
vencimento antecipado da dívida, pela qual pugnou o banco.
Os documentos apresentados com a inicial são
suficientes ao pleito monitório.
Ademais, a planilha de evolução de débito apresenta, de
forma satisfatória, os cálculos de evolução da dívida e observadas as
amortizações com as parcelas pagas.
A correção monetária é devida, pois por ela tem-se
apenas a “eliminação das distorções no valor da moeda, para
obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-
se por base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores reais e nominais do período a ser corrigido” [cf. Leonardo
Pereira Lima, Dicionário Enciclopédico Comercial, vol. II, 2a edição,
Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária
visa apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento
ilícito e injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela
constitui princípio jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as
espécies e de todos os ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel
Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.02.93].
No memorial de cálculo não se vislumbra qualquer
irregularidade que pudesse atingir o contrato firmado.
No que tange aos consectários, “O inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito
em mora o devedor” [cf. art. 397, CC].
Com efeito, em se tratando de 'mora ex re', em que o
vencimento do débito já é sabido de antemão pelo devedor, aplica-se a
máxima 'dies iterpellat pro homine'.
Neste sentido, a Corte Especial do STJ: “Embora juros
contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso,
contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo
haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de
início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento,
conforme estabelecido pela relação de direito material” [STJ, EREsp
1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
08.04.14].
Assim, os juros de mora são devidos desde o
inadimplemento, de acordo com a relação de direito material existente
entre as partes.
Ausentes os elementos que poderiam ensejar a reversão
do r. 'decisum', a rejeição do recurso é medida que se mostra de rigor.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, observa a
gratuidade ora deferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica